Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001254-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), F. P. T. - CPF: 079.387.371-19 (APELADO), INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - CPF: 688.543.581-34 (ADVOGADO), HEVELIN COUTO PIMENTA TREVISAN - CPF: 008.627.191-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE VOO DE RETORNO - REEMBARQUE NO DIA SEGUINTE - CONSUMIDOR COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA AO CLIENTE - PRESTADAS - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO PROVIDO.

Inexiste dano moral se houve a prévia comunicação pela empresa aérea sobre a alteração no voo do consumidor, caracterizando mero aborrecimento.

Descabe indenização extrapatrimonial quando não configurado o alegado prejuízo moral, quando não há constrangimento que atentasse contra a sua imagem ou honra pessoal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado pela
TAM Linhas Aéreas S/A
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, promovida por
F.P.T., representado por sua genitora Hevelin Couto Pimenta Trevisan,
para o fim de condená-la ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, argumenta que embora o voo não tenha tido a programação inicial, o autor teve garantida toda a assistência prevista no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável.

Aduz, ainda, que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser reduzido e adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, para ser mantida a sentença (Id no 61883487).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id no 65833497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão dos autos é ver o autor, menor impúbere representado pela genitora, reparado civilmente pelos danos morais sofridos, em razão da alteração do voo que foi contratado junto a empresa Tam Linhas Aéreas S/A, sem aviso.

Aduz o autor que o seu pai em 26 de maio de 2017, comprou três passagens aéreas de ida e volta de Cuiabá/MT para Recife, saindo de Cuiabá no dia 27 de outubro de 2017, às 8h54min e chegando em Recife às 13h55min, com retorno adquirido para dia 03 de novembro de 2017, saindo de Recife às 14h20 e chegando em Cuiabá no mesmo dia às 19h48min, tendo em vista que havia adquirido um pacote de viagens para se hospedar no Enotel Resort Convention Porto de Galinhas, no período de 27 de outubro a 03 de novembro de 2017.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa aérea a pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

No caso em tela, o autor e seus genitores demonstram através dos documentos carreados na inicial a condição de passageiros, assim como a alteração do horário do
voo de volta
para embarque em Recife às 18h29, chegando em Brasília às 22h10 e embarcando para Cuiabá somente no outro dia às 06h30, com chegada às 07h15, o que sequer foi negado pela apelada, sendo, portanto, fato incontroverso.

Ainda, os pais do autor tomaram conhecimento da alteração do voo em 28 de agosto de 2017, por intermédio da sua cunhada, que recebeu um comunicado da LATAM e os avisou
.

Com isso, enviaram um e-mail para a empresa aérea - TAM informando os fatos e pedindo providências de acomodação em um hotel próximo ao aeroporto, pois estavam com um bebê de um ano, e não poderiam ficar no aeroporto de um dia para o outro esperando o horário do voo de retorno, sendo negado o pedido de pagamento de pernoite, conforme documentos anexos aos autos.

Por sua vez, a apelada justifica que no dia do voo contratado pela parte autora, excepcionalmente, houve uma readequação da malha aérea, o que culminou com a alteração do voo inicialmente contratado pelas partes autoras e sua realocação, sendo que a parte Autora dentre as opções fornecidas em observância as Resoluções no 141/2010 e no 400/2016, ambas da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, optou pela realocação, porém poderia ter escolhido a alteração da sua passagem sem custo adicional ou, ainda, solicitado o reembolso integral do valor pago.

Restou incontroverso nos autos, que a parte/autora quando do embarque estava devidamente informada sobre a mudança do voo de retorno da viagem, conforme descrito na exordial e comprovado pelo documento (Id.61883454), quando obteve resposta da companhia aérea:
“[...]
Salientamos que sua solicitação de pernoite em Brasília foi negada pela cia. aérea. Neste caso, as opções disponíveis são a remarcação para outros voos sem custo, caso ainda não tenha sido remarcado, ou o cancelamento e reembolso integral dos bilhetes adquiridos. [...]”

E mesmo ciente da informação da alteração do horário do voo, a apelante manteve normalmente sua programação.

A Resolução da ANAC no 400, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo, prevê que é obrigação do transportador:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”
(destaquei)

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo;”

Além do que havendo a referida ocorrência no voo pela companhia aérea o consumidor tem 3 opções:
aceitar a alteração
,
solicitar outro voo que lhe seja mais interessante
,
cancelar a passagem e permanecer com o crédito ou cancelar a passagem e solicitar o reembolso
, o que, também, foi informado, razão pela qual não há se falar em conduta ilícita ou desidiosa da parte Recorrente, porque a mesma aceitou viajar no voo que foi alterado, sendo reacomodada.

E mais:

“Art. 27.

[...]

§ 3o
O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação
em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.”

A jurisprudência é pacífica sobre a inexistência dos danos morais quando existe a prévia notificação do consumidor sobre as alterações do voo, demonstrando a precaução apta a evitar a ocorrência de atos ilícitos, não restando configurado o dano moral postulado, conforme arestos:

“Apelação. Prestação de serviços de turismo. Ação de indenização por danos materiais e morais. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos exatos termos do que determinam os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Contudo, apesar de reconhecida a relação de consumo existente entre os litigantes, a inversão do ônus da prova não é automática, pois exige a verossimilhança das alegações dos demandantes, o que não se verifica no caso vertente. 3. Os próprios autores reconhecem que foram informados com antecedência de 01 (uma) semana da alteração do itinerário e horário dos voos inicialmente contratados. E ainda que assim não fosse, verifica-se que eles tiveram conhecimento prévio da existência de riscos de atrasos e de trocas dos voos de ida e de volta. Assim sendo, evidente que inexistiu alteração unilateral dos voos contratados, o que, por si só, afasta a alegação do defeito na prestação do serviço suscetível de ensejar pagamento de indenização. 4. Danos morais não configurados. Os transtornos suportados pelos autores, consistentes na chegada atrasada na viagem de ida e na utilização de veículo terrestre no trecho final desse percurso, não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento corriqueiro e inerente ao convívio em sociedade, sendo, portanto, incapazes de gerar a responsabilidade civil da ré por danos morais. 5. Danos materiais inexistentes.

A ré prestou, de forma integral e segura, os serviços turísticos aos autores, motivo pelo qual os autores estão obrigados a arcar com a contraprestação pecuniária, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito deles. 6. Honorários advocatícios reduzidos para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação APL 00082945620128260637 SP 0008294-56.2012.8.26.0637 - Data de publicação: 12/07/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO DE RETORNO- CONSUMIDOR COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA- AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste dano moral se houve a prévia comunicação pela Apelada sobre a alteração no voo da Autora, caracterizando mero aborrecimento
”
.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0024882-61.2016.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/01/2019) (destaquei)

Neste caso, os passageiros foram amparados com toda assistência prevista pela referida Resolução, ou seja, é possível, sim, que os voos sofram alterações, e há regras para quando isso ocorre.

Desta forma, entendo que não há demonstração de má-prestação dos serviços oferecidos pela apelante, capaz de configurar o dever de reparação cível e, portanto, imperiosa a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS – CASO FORTUITO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa comprovou que o atraso do voo se deu em razão de condições meteorológicas adversas.

Tendo em vista caso fortuito, a empresa não possuía opções a não ser aguardar que o tempo melhora-se para pouso, o que exclui a responsabilidade pelo atraso, uma vez que a segurança dos passageiros deve ser priorizada.

Comprovado que a apelada cumpriu com suas obrigações e não houve erro na prestação do serviço, não há o que se falar em danos morais
.”
(N.U 0003342-69.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018) (destaquei)

Portanto, inexiste o dano moral postulado, sendo que a modificação de horário de retorno para uma viagem, previamente comunicada ao autor, não passa de mero dissabor.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020